Tribunal: CARF
Processo: 11128.732595/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732595/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.747 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.737, de 16 de
dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 11128.730388/2013-80, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de
Morais, Juciléia de Souza Lima , Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo Costa
Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732595/2013-79
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732595/2013-79

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio de acórdão,considerou
improcedente e manteve o crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) Impossibilidade de prestação de informações pela Requerente.

b) Da Ausência de Motivação Adequada. Nulidade da decisão de primeira
instância. Carência de fundamentação - também o Acórdão DRJ é nulo, por falta
de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão
não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua
impugnação.

c) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição
da multa. Cita a Solução de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do
Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n° 12.350/10. Alega a aplicação
retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II, “a” do CTN. Cita jurisprudência
administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste procedimento
fiscalizatório anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art.
683, §3° do RA. Afirma que um decreto regulatório não pode alterar o significado
e abrangência de uma lei complementar como o CTN. Afirma que o art. 683, §3°
do RA aplica-se ao transportador, sendo a impugnante agente de carga. Cita o art.
31, §2° do RA.

d) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99,
pois é certo que a Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as
informações já haviam sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de
infração.

e) Inobservância do período de anterioridade – Infrações anteriores à 01/04/2009 –
Período de adaptação do Siscomex Carga, pois por força da alteração promovida
no artigo 50 da IN RFB no 800/2007, pela IN RFB no 899/2008, o prazo estipulado
no artigo 22 da IN RFB n° 800/2007, invocado pela fiscalização, não pode ser
obrigatório antes de 1° de Abril de 2009.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732595/2013-79

É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto
dele tomo conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ.

Alega a Recorrente que o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois
feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão não
enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua
impugnação.

Sem razão a recorrente.

O Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações
apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador
não precisa enfrentar todos os argumentos apresentados quando já analisou
aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão
elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não
ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732595/2013-79

- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO
INFORMADO
ANTERIORMENTE
NÃO
CONFIGURA
A
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.

Analisando os documentos acostados aos presentes autos,
verificamos ás e-fls. 24, que houve pedido de retificação para o CE
MASTER 150805184361427 :

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732595/2013-79

Portanto, ocorreu a retificação do CE já informado anteriormente no
SICOMEX.
Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do
Acórdão de no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária, exarado no processo administrativo de no
11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane Angelotti
Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é
aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não com o seu
cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao controle aduaneiro
em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta,
ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732595/2013-79

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do DecretoLei no 37, de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do
DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito
passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute), não comportando a
hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la
como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou
o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim,
ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens
após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a
SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no
entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao
caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas), deve
ser cancelada a autuação.

Portanto, tendo ocorrido a retificação dos CE objeto da
autuação, deve ser cancelada a penalidade.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para
rejeitar a preliminar apresentada e, no mérito, dar-lhe provimento para
exonerar o crédito tributário constituído, com fundamento na SCI COSIT no
2/2016.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732595/2013-79

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital